Tribunal: TJES
Processo: 5000288-75.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL – TEMA Nº 1062 DO STF – POSSIBILIDADE DOS ESTADOS LEGISLAREM SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE SEUS CRÉDITOS FISCAIS, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA O MESMO FIM – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ESTADO (VRTE) É SUPERIOR AO INCIDENTE SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, JÁ QUE A TAXA DE JUROS É A MESMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

2.
A taxa de juros estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a mesma que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, a qual não foi requerida pela parte autora/apelada. Precedentes desse E. TJES.

3.
Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-75.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL – TEMA Nº 1062 DO STF – POSSIBILIDADE DOS ESTADOS LEGISLAREM SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE SEUS CRÉDITOS FISCAIS, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA O MESMO FIM – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ESTADO (VRTE) É SUPERIOR AO INCIDENTE SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, JÁ QUE A TAXA DE JUROS É A MESMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

2.
A taxa de juros estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a mesma que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, a qual não foi requerida pela parte autora/apelada. Precedentes desse E. TJES.

3.
Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida no Id 7005604 pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por REFRIGERANTES COROA LTDA, que declarou a desconformidade da correção monetária e dos juros aplicados pelo réu que ultrapassem o índice estipulado pela União Federal (SELIC) nos processos administrativos indicados e nas CDA’s relacionadas no anexo do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo; bem como que determinou a retificação dos cálculos dos débitos apontados no Termo de Afetação, não devendo a correção monetária e os juros ultrapassar o índice estipulado pela SELIC; e condenou o réu a restituir ou compensar eventuais valores pagos a maior, após futura apuração em fase de liquidação de sentença.

Sustenta, em síntese, a legalidade da correção monetária e dos juros aplicados pelo Ente Público, haja vista que a atualização do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE (correção monetária) se dá pelo IPCA que é inferior à Taxa SELIC, bem como os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem apenas sobre o imposto, conforme artigo 96, da Lei Estadual nº 7000/2001, e não sobre a multa.

Pois bem, inicialmente, importa destacar que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais,
não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União
para o mesmo fim
.

Desta feita, sem maiores delongas, a taxa de
juros
estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a
mesma
que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, a qual não foi requerida pela parte autora/apelada.

No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. INDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 2. Como consabido, a indicação legal da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora.
3. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. 4. Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001. 5. Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic.
6. Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024, julgado em 17/08/2023).

Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso com a improcedência da ação de origem é a medida que se impõe.

Logo, sendo acolhido o primeiro argumento do Estado Apelante, prejudicada a análise dos demais.

Por fim, importa consignar que a edição da Lei Estadual nº 12.008/2023, que institui o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC a partir de 1º de janeiro de 2024, não implica em qualquer modificação ao entendimento acima exarada, na medida em que a controvérsia dos presentes autos limita-se a período anterior à vigência dessa Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, na forma da fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela douta relatora.
SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões